Tribunal: TJES
Processo: 5025528-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025528-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FABIO RIBEIRO CAMPOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025528-65.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO: FABIO RIBEIRO CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM DIVERGÊNCIAS E INCONSISTÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NEM DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14201247. Contrarrazões apresentadas ao id. 14201255, com registro de que o recorrido se encontra amparado por advogado desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 14201247), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7933236), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I – DECLARAR inexistente o débito referente ao cartão de crédito ITAU CLICK MULTIPLO MC PLAT (contrato 004748036330000) e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido exclua o nome do requerente do SPC/SERASA no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta sentença;

II - CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Trata-se de ação em que o autor sustenta, em síntese, que estava em processo de contratação de financiamento quando foi surpreendido com dívida negativada em seu nome referente a cartão de crédito emitido pela requerida no valor de R$ 549,21. Narra que não reconhece o contrato de cartão de crédito e não realizou compras neste. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito e danos morais.

O recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, a regularidade da contratação do plástico, apontando que o consumidor realizou diversas compras na função crédito, a regularidade das cobranças e a ausência do dever de indenizar.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em análise.

Conforme se extrai dos autos, o autor nega a contratação dos serviços de crédito do banco requerido, apontando que não realiza compras nesta modalidade, não reconhecendo a dívida negativada em seu nome, enquanto que o banco requerida alude à legalidade da contratação e das cobranças.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório, entendo que a sentença de piso deve ser mantida na íntegra. O processo está carreado de provas de ambas as partes, contudo, como bem delineado pelo juízo sentenciante, há diversas inconsistências que trazem verossimilhança às alegações autorais. Colaciono o entendimento do magistrado, coadunando com as razões esposadas na sentença:

Em que pesem as provas carreadas aos autos pela ré, vislumbro que restam patentes algumas inconsistências.

No que tange ao suposto comprovante de recebimento do cartão (id.53598813 - Pág. 5) verifico que a assinatura constante no mesmo, bem como o número de identificação divergem dos apresentados pelo autor em sua CNH (id.49196458).

Além disso, o número de rastreio dos CORREIOS não remete a nenhum objeto, o que evidencia irregularidade no documento.

No que tange ao suposto desbloqueio do cartão, observo que a requerida não comprova que a operação tenha sido realizada por meio do dispositivo comumente utilizado pelo requerente para realização das operações bancárias.

Nos vídeos trazidos pelo autor no id.54086341 e id. 54086346 resta demonstrado ainda que no app não aparece nenhum cartão de crédito vinculado ao seu nome.

Em seu depoimento (id. 54731102), o requerente sustenta que a selfie anexada pela requerida foi tirada no momento da abertura da conta, inexistindo evidências de que tenha sido efetivamente solicitada a emissão de um cartão de crédito pelo consumidor.

Assim, não tendo o requerido se desincumbido do ônus de comprovar a validade do débito perseguido, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, patente mostra-se a nulidade do mesmo.

Diante disso, entendo que a conduta do requerido de incluir o nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito restou indevida, devendo efetuar a exclusão.

Nesta esteira, constata-se a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não comprovou, de forma idônea, a regularidade da contratação e das operações que originaram o débito questionado. As inconsistências verificadas nos documentos apresentados evidenciam a fragilidade da defesa da requerida. Diante da ausência de comprovação da validade da contratação e do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, revela-se indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, caracterizando-se manifesta falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, nos termos da condenação do juízo singular, verifico que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré, bem como com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)